Tribunal: TJSP
Processo: 2280721-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação declaratória de nulidade de escritura de venda e compra – Gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Não se aplica o benefício da assistência judiciária às pessoas jurídicas que não comprovem a impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo – Impossibilidade financeira não demonstrada na hipótese pela agravante – Ação de natureza pessoal –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação declaratória de nulidade de escritura de venda e compra – Gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Não se aplica o benefício da assistência judiciária às pessoas jurídicas que não comprovem a impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo – Impossibilidade financeira não demonstrada na hipótese pela agravante – Ação de natureza pessoal – Incompetência do Juízo da Comarca de Andradina – Ação de reintegração de posse que já foi julgada e se encontra em grau recursal – Hipótese de litispendência ou reunião dos processos para julgamento conjunto que não se caracteriza – Denunciação da lide que implica na introdução de fundamento jurídico diverso na demanda – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000334383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280721-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, são agravados SAMUEL CARLOS DE
SOUZA e LUCI ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280721-57.2019.8.26.0000 – Votuporanga
Agravante: Igreja Evangélica Assembléia de Deus
Agravados: Samuel Carlos de Souza e outra
Juiz Prolator: Mauricio Ferreira Fontes
TJSP (Voto no 35.817)
Agravo de Instrumento.
Ação declaratória de nulidade de escritura de venda e
compra Gratuidade da Justiça Pessoa jurídica Não
se aplica o benefício da assistência judiciária às pessoas
jurídicas
que
não
comprovem
a
impossibilidade
financeira para arcar com as custas do processo

Impossibilidade financeira não demonstrada na hipótese
pela
agravante

Ação
de
natureza
pessoal

Incompetência do Juízo da Comarca de Andradina

Ação de reintegração de posse que já foi julgada e se
encontra em grau recursal Hipótese de litispendência ou
reunião dos processos para julgamento conjunto que não
se caracteriza
Denunciação da lide que implica na
introdução de fundamento jurídico diverso na demanda
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Igreja
Evangélica Assembleia de Deus contra decisão que, em ação declaratória de
nulidade de escritura pública de compra e venda movida por Samuel Carlos
de Souza e outra, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, reconheceu a
competência do juízo para julgamento do feito, indeferiu denunciação da lide
e afastou hipótese de litispendência.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
ativo (fls. 211) e houve a juntada de contraminuta (fls. 222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de
escritura de compra e venda em face da agravante alegando, em síntese, que
são proprietários de área de 600 metros quadrados que é objeto das matrículas
no 14.868, no 19.378, no 19.379 e no 12.136 do Cartório de Registro de
Imóveis de Andradina/SP. O agravado afirmou que é pastor e iniciou a
construção de um templo no local, mas sofreu acidente de trabalho e ficou
inválido. Por não poder dar continuidade à construção firmou acordo com a
agravante no ano de 2005 pelo qual a Igreja lhe pagaria um salário, mas não
pagaria pela utilização da área. Em 2016 sofreu acidente vascular cerebral e
não teve qualquer assistência por parte da agravante. Assim, ajuizou ação de
reintegração de posse e neste feito foi informado da existência de escritura
pública de compra e venda na qual a agravante figura como compradora e os
agravados como vendedores. Considerando que nunca venderam o imóvel em
questão, postularam a procedência da ação para declaração de nulidade da
escritura.
A agravante ofertou contestação postulando a concessão do
benefício da gratuidade da justiça; a incompetência do Juízo, postulando a
remessa dos autos à 2a Vara Cível da Comarca de Andradina, local onde estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
registrados os imóveis; litispendência com ação de reintegração de posse que
tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Andradina; denunciação da
lide ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
de Murutinga do Sul/SP.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Preliminares.
(i) A natureza desta ação é pessoal e não real, conforme
manifestação do Juízo de Andradina a fls. 43. O foro aqui é
adequado para processamento da causa.
(ii)
Não
há
litispendência
com
o
feito
1000460-34.2019.8.26.0024, já que partes e pedidos são
distintos.
Tampouco há possibilidade de reunião de ações, já que
aquela já foi julgada - CPC. Art. 55, §3o.
(iii) Fica indeferido o pedido de denunciação da lide ao
Cartório de Murutinga do Sul por expandir indevidamente
a ação e seu objeto, com injustificado tumulto ao feito. O
que importa aqui é a veracidade do documento de
alienação. Se a requerida se sentir prejudicada por atuação
do Cartório, em caso de perder esta demanda, pode buscar
ressarcimento em ação própria em desfavor do Oficial.
(iv) Fica indeferida a gratuidade processual à ré,
instituição que possui renda e patrimônios suficientes para
arcar com as despesas processuais.
No mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Para garantir o resultado prático do processo, em
atendimento a pedido de tutela antecipada feita pelo autor,
e considerando-se a alegação de nulidade dos documentos
de alienação, DETERMINO a restrição de venda dos bens
imóveis de matrícula 14.868, 19.378, 12.136 e 12.137 do
CRI de Andradina, averbando-se via ARISP.
Vendas a terceiro pode ser requeridas direto a este juízo
para apreciação.
Pontos controvertidos do processo: os documentos de
alienação dos bens imóveis indicados acima são nulos por
falsidade de assinatura do demandante?
O ônus da prova quanto é do autor, que litiga contra
documento público, preservando-se regra geral e sendo
inviável distribuição diversa.
Anote-se que a distribuição do ônus da prova é mera
antecipação de regra de julgamento a ser aplicada em caso
de dúvida não resolvida pela instrução, pelo que não
impede os demais litigantes de produzirem as provas que
entendam importantes e para ajudar a formação da
convicção judicial.
Cientes da presente, as partes têm o prazo de 15 dias para
indicarem provas que pretendam produzir, inclusive com
rol de testemunhas qualificadas, tudo de forma devidamente
justificada.
Não assiste à parte o direito de produzir provas
protelatórias, sob pena de incorrer em ato ilícito nos termos
do art. 77, III do CPC (Art. 77. Além de outros previstos
neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo: [...]; III - não produzir provas e não praticar atos
inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do
direito; [...]), punível inclusive como litigância de má-fé nos
termos do art. 80, IV, Ve VI (Art. 80. Considera-se litigante
de má-fé aquele que: [...] ; IV - opuser resistência
injustificada ao andamento do processo; V - proceder de
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;[...]).
E deve o Magistrado indeferir provas protelatórias para
garantir a razoável duração do processo, sem que isso
constitua qualquer ofensa à Ampla Defesa, já que não
integra a garantia a pretensão ilícita de postergar
indevidamente o fim do procedimento (Art. 370. Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo
único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias).
A omissão de manifestação quanto à presente decisão
equivale ao desinteressa na instrução.
O protesto formal por provas em petições anteriores é mero
requisito de admissibilidade das peças. Naquele momento
sequer se sabe quais serão os pontos controvertidos do
processo (tudo a depender da postulação feita pelas partes)
e que serão objeto de prova.
É neste ato que devem ser especificados os meios de prova
para esclarecimento daquelas questões controvertidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício, por disposição legal, foi erigido
precipuamente em favor de pessoas naturais, presumindo-se a alegada
hipossuficiência, não se estendendo em princípio às pessoas jurídicas, que
devem comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais para fazerem jus ao benefício.
Observa-se que a jurisprudência de nossos Tribunais, antes
do advento da Lei n° 13.105 de 16.03.2015 Novo Código de Processo Civil,
já havia evoluído para alcançar as pessoas jurídicas desde que comprovada a
impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo.
Tal entendimento foi consolidado na Súmula no 481 do
Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Imprescindível, portanto, que a pessoa jurídica demonstre a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais para fazer jus
ao benefício da gratuidade da justiça.

A agravante pretende a concessão do benefício da
gratuidade da justiça sob o argumento de que é entidade religiosa sem fins
lucrativos e de filantropia, com prestação de relevantes serviços sociais, sem
condições de arcar com os custos do processo. Entretanto, a agravante não
logrou êxito em comprovar sua afirmação. O simples fato de se tratar de
pessoa jurídica sem fins lucrativos não leva à presunção de que não possui
condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas
finalidades sociais. Sequer houve prova de sua efetiva situação financeira e
contábil. De rigor, portanto, a manutenção do indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça.
Não há falar, ainda, em competência do Juízo da 2a Vara
Cível da Comarca de Andradina para julgamento do feito. Pela R. Decisão de
fls. 43 dos autos principais já foi reconhecida a incompetência de referido
Juízo para processamento da ação, por tratar-se de ação de natureza pessoal e
não real. Assim, em observância a regra do artigo 46 do Código de Processo
Civil foi determinada, pela R. Decisão de fls. 47 dos autos principais, a
remessa dos autos à Comarca de Votuporanga, local de domicílio da ré, ora
agravante. Patente, portanto, a competência do Juízo da 4a Vara Cível da
Comarca de Votuporanga para julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Descabida, ainda, a alegação de litispendência ou a
pretensão de julgamento conjunto com ação de reintegração de posse que
tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Andradina, eis que referida
ação já foi julgada e já se encontra em grau de recurso, como ressalta a
própria agravante a fls. 11.
Da mesma forma, descabida a denunciação da lide ao
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de
Murutinga do Sul, pois seu ingresso no feito implicaria na introdução de
fundamento jurídico diverso na demanda, com necessidade de dilação
probatória, por extrapolar o pedido inicial de anulação da escritura.
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora